Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DO DUT. MANUTENÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do DUT do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o não esclarecimento a respeito do interesse processual configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
2. No exercício da autonomia da vontade e da livre contratação, a autora recebeu em garantia veículo que estava em nome de terceiro, que, em tese, é o legitimado para figurar no polo passivo da relação processual.
3. Como o veículo objeto da ação de busca e apreensão está registrado no DETRAN em nome de terceiro, o processo deve ser extinto com fundamento no art. 485, I do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
4. Recurso conhecido e não provido.